Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Trata-se de ação rescisória ajuizada por JULIANA ANDRADE LIMA em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, na qual, com fundamento no artigo 966, incisos IV, V, VI e VIII do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão de sentença proferida na ação monitória no 0705224-22.2018.8.07.0018 em que restou decidido que é responsável pelo pagamento das faturas de luz do imóvel, referente aos meses de fevereiro de 2016 a agosto de 2017, sito à SBN, Quadra 02, Loja 06, Edifício Paulo Mauricio. Para tanto, sustenta, em suma, que há ofensa a coisa julgada constituída na sentença proferida nos autos no 0016032-49.2012.8.07.0015, proferida em 31 de maio de 2012, que teria consignado que o imóvel onde foram originados os débitos executados não teria mais qualquer relação jurídica com a requerente. Argumenta que a condenação imposta pela sentença rescindenda funda sua cognição em prova falsa, visto que não atesta o uso dos serviços de energia pela requerente, mas somente a falta de transferência da titularidade da conta de luz do imóvel situado no SBN, Quadra 02, Loja 06, Edifício Paulo Mauricio. Alega que se verifica erro de fato no fundamento da sentença rescindenda, eis que considera como devedor da conta de luz do imóvel supracitado pessoa que não tem qualquer relação jurídica com o bem desde, pelo menos 4 (quatro) anos antes de iniciar-se o inadimplemento. Por fim, aduz que não foram realizadas pesquisas nos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, bem como nos órgãos públicos e concessionárias de serviços público, a fim de que fossem encontrados endereços hábeis à sua citação, razão pela qual entende que a citação por edital afronta ao previsto no artigo 256, §3o do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de gratuidade de justiça e o provimento da presente ação rescisória para rescindir a sentença de ID 32781234, proferida nos autos de no 0705224-22.2018.8.07.0018, em razão da incidência dos art. 966, IV, V, VI e VIII e, em consequência, seja proferido novo julgamento no processo originário. Ausente o recolhimento das custas e de depósito garantidor, nos moldes do artigo 968, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, esclareço que o atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina em relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 da legislação processual, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido diploma adjetivo e de diversos dispositivos da Lei 1.060/50, entre eles o seu artigo 4o. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil/15 acerca do pedido de gratuidade de justiça: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Com efeito, compreendo que tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadoras do artigo 98 e seguintes da legislação processual, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do Código de Processo Civil). Na espécie, pela análise dos documentos carreados aos autos, entendo que a autora, no momento, não pode suportar os custos da presente demanda sem risco de prejudicar sua própria subsistência, razão pela qual lhe defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Entretanto, entendo que a presente petição inicial não merece recebimento. Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. Cumpre esclarecer que a ação rescisória constitui meio de provocar o reexame do julgado e desconstituir a decisão rescindenda, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Art. 967. Têm legitimidade para propor a ação rescisória: I - quem foi parte no processo ou o seu sucessor a título universal ou singular; II - o terceiro juridicamente interessado; III - o Ministério Público: (...) IV - aquele que não foi ouvido no processo em que lhe era obrigatória a intervenção. Parágrafo único. Nas hipóteses do art. 178, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: I - cumular ao pedido de rescisão, se for o caso, o de novo julgamento do processo; II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. § 1o Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o benefício de gratuidade da justiça. § 2o O depósito previsto no inciso II do caput deste artigo não será superior a 1.000 (mil) salários-mínimos. § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. § 4o Aplica-se à ação rescisória o disposto no art. 332. (grifei) Dito isso, no caso em análise, as hipóteses de cabimento em que se funda o ajuizamento da presente ação rescisória não foram devidamente satisfeitas. Isso porque a ação rescisória não constitui sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas, razão pela qual a má apreciação de algum documento do processo ou a suposta injustiça na valoração da prova não autorizam seu ajuizamento. Dito isso, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, “denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. No caso dos autos, a autora alega que há ofensa a coisa julgada constituída na sentença proferida nos autos no 0016032-49.2012.8.07.0015, proferida em 31 de maio de 2012, que teria consignado que o imóvel onde foram originados os débitos executados não teria mais qualquer relação jurídica com a requerente. Todavia, nos termos dos artigos 503 e 506 do Diploma Processual Civil, a sentença tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida e apenas faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada no caso, pois a CEB, ré nesta ação rescisória e exequente da sentença rescindenda, não participou da homologação do acordo entre a autora e seu ex-sócio, proferida em audiência nos autos (ID 24833778), oportunidade em que o juízo deixou consignado que “a comunicação do ato de dissolução da sociedade servirá apenas para conhecimento de terceiros, arquivada na Junta Comercial”, de modo que deveriam as partes ter procedido as baixas de estilo junto à CEB. Assim, não encontra respaldo nos autos a desconstituição da sentença com fundamento no inciso IV do artigo 966 do Código de Processo Civil. Da mesma forma, ao compulsar os autos originários, constata-se que não houve violação manifesta a norma jurídica, nos termos previstos no inciso V do artigo 966 do Codex Processual, consubstanciada em vícios em sua citação por edital. Neste contexto, insta salientar que, além de terem sido adotadas as diligências possíveis para localizar a autora e proceder a sua citação, tem-se que a nulidade de citação, sendo matéria de ordem pública, é hipótese de nulidade absoluta da sentença, razão porque pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Aliás, o próprio §1o do artigo 525 do Código de Processo Civil estabelece caber ao executado, na impugnação, alegar a falta ou a nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia, hipótese essa idêntica à alegada pela autora. Dessa forma, além de desnecessário, mostra-se inadequado o pleito rescisório ao fim pretendido pela autora, pois, ainda que reconhecida a nulidade do ato citatório, não haveria se falar em trânsito em julgado da sentença impugnada, pois o processo originário encontra-se em cumprimento de sentença e não fora extinto até o presente momento. Outrossim, merece ser refutada de plano a alegação de a sentença rescindenda estar fundada em prova falsa (artigo 966, inciso VI do CPC), pois as faturas de energia elétrica, além de serem documentos hábeis para instruir ação monitória, gozam de presunção de legalidade, legitimidade, idoneidade e de fé pública. Neste mesmo sentido, veja-se trechos da sentença rescindenda: (...) A ação monitória, como cediço, compete a quem pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel. Muito embora a embargante assente a inexistência de documentação que comprove vínculo com a embargada, é certo que as faturas de energia elétrica são documentos aptos para instruir a ação monitória. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, nos seguintes termos: "É perfeitamente viável instruir ação monitória ajuizada por concessionária de energia elétrica com cópia de faturas para cobrança por serviços prestados, sendo desnecessária, na hipótese, a assinatura do devedor." (REsp 831.760/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17.4.2008, DJe 6.5.2008.) O e. TJDFT possui o mesmo entendimento jurisprudencial. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CEB. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. FATURAS VENCIDAS. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. VENCIMENTO. 1. As faturas de energia elétrica vencidas são documentos aptos para instruir a ação monitória. Preliminar de carência de ação rejeitada. 2. Não possuindo norma específica, o prazo prescricional para a cobrança de faturas de energia elétrica vencidas é de 10 anos (CC 205). Precedentes do STJ. 3. Os juros de mora devem ser contados a partir do vencimento de cada fatura (CC 397 c/c CPC/2015 240). 4. Rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de mérito e negou-se provimento ao apelo do réu. (Acórdão n.1127231, 20130110486493APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 02/10/2018. Pág.: 527/534); Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707016-45.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: LAVANDERIA PADRAO EIRELI - EPP APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. EMENTA APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO. TÍTULO ILÍQUIDO. INOVAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. FIM CONTRATO LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO 414/2010 CEB. RESPONSABILIDADE. RECÁLCULO. DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação Monitória pode ser instruída, por concessionária de energia elétrica, com cópia de faturas para cobrança por serviços prestados. Precedentes. 1.1. O documento apresentado é líquido, já que indica o valor devido e a data de vencimento, permitindo de forma clara o cálculo do valor atualizado. Ademais, a ausência de leituras não invalida o título, principalmente porque a fatura esclarece que o valor cobrado refere-se a recálculo da média anual. Preliminar de carência de ação rejeitada. 2. Inovação inocorrente, pois, no caso, apenas houve explicação por parte da autora impugnante referente à origem da fatura. Preliminar de inovação na fundamentação afastada. 3. O fim da relação do apelante com a CEB só ocorre após a realização de pedido por parte do consumidor, conforme estabelece o art. 70 da Resolução 414/2010 da CEB. 3.1. Não tendo o apelante juntado qualquer documento no sentido de que requereu o encerramento da relação contratual entre as partes, necessário entender por sua total vigência e validade. 4. As faturas da CEB, na condição de ato administrativo praticado por concessionária de serviço público, gozam de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova em sentido contrário, é responsável pelo pagamento a pessoa em nome de quem a fatura foi emitida. 5. No caso dos autos, soma-se o fato de que a fatura refere-se a recálculo de período que o apelante ocupava o imóvel e baseia-se em determinação judicial realizada em ação ajuizada pelo próprio apelante. 6. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão n.1070757, 07070164520178070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 08/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, não há que se falar em ausência de documento hábil à comprovação do vínculo existente entre as Partes. Assim, o simples cotejo das faturas acostadas aos autos com os dispositivos legais de regência, verifica-se que a pretensão da Autora está consubstanciada em documento previsto legalmente e que traz todos os dados necessários à cobrança, quais sejam, a discriminação dos serviços prestados, o medidor em que foi calculado o consumo, a data da leitura, o consumo faturado, dentre outros, permitindo a presunção de autenticidade e a possibilidade de cobrança, o que se enquadra perfeitamente nas hipóteses legais que autorizam o uso da ação monitória. Ademais, é comezinho que as faturas concernentes à tarifa do serviço público estão abrangidas pela presunção de idoneidade dos atos administrativos, em proveito da própria coletividade, pois a respectiva prestação está vinculada à saúde financeira da sociedade de economia mista. Destarte, observo que a embargante não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargada. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos nos embargos à monitória. (...) (ID 32781234 da sentença rescindenda) Por fim, a autora alega que se verifica erro de fato no fundamento da sentença rescindenda, eis que, esta considera como devedora da conta de luz do imóvel supracitado pessoa que não tem qualquer relação jurídica com o bem desde, pelo menos 4 (quatro) anos antes de iniciar-se o inadimplemento. Com efeito, o §1o do artigo 966 do Código de Processo Civil estabelece que “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Nesse contexto, para que a ação rescisória fundada em erro de fato seja admitida, Daniel Amorim Assumpção Neves lista quatro requisitos: (a) O erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) A apuração do equívoco factual deve ser realizada com as provas produzidas no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) O fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário, ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação do fato; (d) Inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. pp. 1.380-1.381) Assim, tem-se que o suposto erro de fato consubstanciado na alegação da autora de não possuir qualquer relação jurídica com o bem há, pelo menos, 4 (quatro) anos antes de iniciar-se o inadimplemento, não foi objeto de apuração nos autos originários, sendo certo que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida. Ademais, insta ressaltar que o presente feito encontra-se em sede de cumprimento de sentença, o que, a meu sentir, enseja carência de interesse processual da requerente, pois, todas as pretensões deduzidas pelas autoras nesta rescisória deveriam ser deduzidas nos autos originários. Por fim, além de a ação rescisória não constituir sucedâneo de recurso para a correção de eventual injustiça contida na decisão rescindenda ou reapreciação de provas, a interpretação restritiva para o seu cabimento prestigia não somente seu caráter excepcionalíssimo e os valores constitucionais a que visa proteger, quais sejam: efetividade da prestação jurisdicional, segurança jurídica e estabilidade da coisa julgada. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, 330, inciso III, e 968, §3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.